Tribunal: STF
Processo: HC 86047
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: Crime de desobediência: caracterização: descumprimento de
ordem judicial que determinou apreensão e entrega de veículo, sob
expressa cominação das penas da desobediência.
Caso diverso
daquele em que há cominação legal exclusiva de sanção civil ou
administrativa para um fato específico, quando, para a doutrina
majoritária e a jurisprudência do Supremo Tribunal (v.g. RHC 59.610,
 1ª T., 13.4.82, Néri da Silveira, RTJ 104/599; RHC 64.142, 2ª T.,
2.9.86, Célio Borja, RTJ 613/413), deve ser excluída a sanção penal
se a mesma lei dela não faz ressalva expressa.
Por isso, incide
na espécie o princípio da independência das instâncias civil,
administrativa e penal.